Tribunal: TJPA
Processo: 0809679-53.2021.8.14.0401
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809679-53.2021.8.14.0401

FISCAL DA LEI: SECCIONAL URBANA DA MARAMBAIA

REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: SAMIR MARIA GOMES TRINDADE, 644420

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

1. Os fundamentos adotados pelo juízo suscitado não justificam o deslocamento da competência para a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, precipuamente porque o juízo suscitado não conseguiu demonstrar que o caso dos autos foge às hipóteses previstas no art. 1º, II e III da Resolução nº 16/2016-TJPA.

2. Ademais, a impossibilidade de realização da audiência de custódia não constitui óbice à análise dos requisitos legais que devem ser observados na prisão em flagrante.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém,
que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra o inquérito que, no dia 28/06/2021, pelo turno da noite, na Loja Magazan do Shopping Castanheira, em Belém/PA, os indiciados MAX MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA E SAMIR MARIA GOMES TRINDADE, estavam naquela loja, furtando roupas. Ambos foram detidos na saída do Estabelecimento pelos seguranças que, já estavam monitorando os mesmos, pelas câmeras de segurança.

No citado dia, o Flagrante foi remetido ao Juízo Plantonista. Este recebeu os autos às 23:04 horas. Contudo, ao receber a comunicação do procedimento flagrancial, o magistrado plantonista avaliou que inexistia situação concreta que justificasse a atuação do plantão judicial. Isso, porque, segundo o Juízo suscitado, embora houvesse a comprovação de urgência na análise do feito, por tratar-se de comunicação de flagrante, diante da impossibilidade de realização da audiência de custódia durante a madrugada, não haveria risco de grave prejuízo ou de difícil reparação que não pudesse ser imediatamente sanado pelo magistrado competente por processar a causa após o fim do plantão judiciário.

Em seguida, o juiz plantonista remeteu o feito à apreciação do juízo competente.

Ao receber os presentes autos, sem adentrar no mérito sobre a legalidade da prisão, de modo a evitar o eventual constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, o magistrado titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA relaxou a prisão dos flagranteados MAX MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA E SAMIR MARIA GOMES TRINDADE, seguidamente suscitando o CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, com fulcro no art. 13, da Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020 e decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Presidente do TJPA no SIGADOC PA-MEM-2021/09195.

Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei o encaminhamento ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra da Procuradora de Justiça Maria Celia Filocreão Goncalves que se manifestou no sentido de declarar competente

o
Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém
para processar e julgar o feito.

É o Relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a conduta delitiva praticada pelos investigados.

No caso em tela, consta dos autos que o procedimento flagrancial foi distribuído ao juízo suscitado às 23:04, do dia 28/06/2021, portanto, fora do expediente forense. Portanto, apesar dessa data recair em dia útil (segunda-feira), o horário em que o Auto de Prisão em Flagrante foi distribuído inviabilizava a análise imediata do titular da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA.

Diante disso, a lógica do plantão judiciário é garantir a prestação jurisdicional ininterrupta, nos termos do art. 93, XII da CF/88, evitando que o jurisdicionado fique desassistido em horário diverso do expediente forense.

Por sua vez, ainda que a maioria dos plantões judiciários ocorram apenas em finais de semana, feriados ou nos dias em que o ponto seja facultado, este E. Tribunal regulamenta o plantão nos dias úteis, fora do horário normal de expediente, como é o caso em análise.

Neste sentido, vejamos o que dispõe a Resolução nº 16, de 1º de junho de 2016 – TJPA:

Art. 1º O Plantão Judiciário, em 1º e 2º graus de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

II - comunicações de prisão em flagrante e apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado ou do adolescente em conflito com a lei;

(...)

Art. 5º O Plantão Judiciário em 1º e 2º Graus será mantido todos os dias nos quais não haja expediente forense, no horário das 08h às 14h e, nos dias em que haja expediente forense, das 14h às 17h.

§1º A divulgação dos endereços e telefones do serviço de plantão será realizada com antecedência razoável e por todos os meios possíveis para garantir a mais ampla publicidade do serviço prestado.

§2º Os magistrados de plantão permanecem nessa condição mesmo fora dos períodos estabelecidos no caput deste artigo, podendo proferir decisões nesses casos, desde que comprovada a urgência.

Conforme o bem fundamentado parecer ministerial: “os fundamentos adotados pelo juízo suscitado não justificam o deslocamento da competência para a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, precipuamente porque o juízo suscitado não conseguiu demonstrar que o caso dos autos foge às hipóteses previstas no art. 1º, II e III da Resolução nº 16/2016-TJPA. Ademais, a impossibilidade de realização da audiência de custódia não constitui óbice à análise dos requisitos legais que devem ser observados na prisão em flagrante. Assim, os motivos elencados pelo magistrado plantonista para deixar de apreciar os presentes autos não prosperam”.

Vejamos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E A CONVERTEU EM PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – JUÍZO PLANTONISTA – COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PRISIONAL QUE EVIDENCIA DE FORMA ADEQUADA OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. Inviável a pretensão de declaração de incompetência do juízo plantonista, visto haver determinação pela Corregedoria-Geral de Justiça, em forma de rodízio, para apreciação dos feitos urgentes no regime de plantão
. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra embasada em elementos idôneos, hábeis a evidenciar a efetiva necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública, mormente pelo fato de o réu ostentar uma condenação pelo delito de homicídio. (TJ-MT 10241963920208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021). (grifei)

Por todo o exposto
, conheço do Conflito e dou por competente o
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém
para processar e julgar o feito, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos.

É o voto.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/08/2021